Tribunal: TJDFT
Processo: 0744243-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744243-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: ANDERLON DE MELO PENNA DECISÃO MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que no cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ANDERLON DE MELO PENNA, indeferiu a penhora sobre percentual do salário do executado. Na origem, Anderlon de Melo Penna ajuizou ação de rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais, em desfavor de DF Century Mall S.A. e Alvorada Empreendimento e Participações S.A. O pedido foi julgado improcedente e o autor foi condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa (ID origem 145891929). Foi então iniciado o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, no valor atualizado de R$ 33.376,20, mas o agravado não pagou o débito. O agravante requereu a penhora de percentual sobre o salário do executado, a qual foi indeferida, pela decisão agravada, (ID origem 212328149), nos seguintes termos: Nada a prover acerca do pedido de penhora de percentual de salário do executado. Isso porque a penhora de parcela salarial é medida extrema e excepcional, devendo o credor se atentar que alguns dos sistemas disponíveis devem ser diligenciados pela própria parte, mediante o recolhimento dos emolumentos cabíveis. Analisando os autos verifica-se que, ao ID 199892926, foi localizado e constringido um veículo pertencente ao executado e, de acordo com a declaração de imposto de renda, juntado ao ID 199892929, o bem foi declarado com o valor de R$ 110.000,00, valor este que quita todo o débito dos autos. Todavia, a parte exequente sequer empreendeu esforços para a penhora e localização do bem, não esgotando todas as medidas de constrição cabíveis. A Corte Especial do c. STJ, em acórdão publicado em 24/5/2023 no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, reafirmando entendimento anterior, decidiu que o abrandamento da regra da impenhorabilidade salarial revela-se excepcional e somente deve ocorrer se esgotados os demais meios de constrição patrimonial do devedor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. NÃO ESGOTAMENTO DOS OUTROS MEIOS DE PROMOVER A EXECUÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de débito de natureza não alimentar, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, até o limite do valor do débito cobrado. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Não houve esgotamento das medidas executivas no decurso do cumprimento de sentença, visto que foi localizado veículo automotor em nome do executado, mas a parte agravante não empreendeu diligências para a localização e penhora do bem. Também não houve busca por bens imóveis ou a renovação da ordem de bloqueio de valores, tampouco a pesquisa por patrimônio perante o Infojud. Ademais, juntou apenas a ficha de remuneração do agravado, extraída do portal da transparência, de modo que não há notícia se incidem outros descontos facultativos, o que prejudica a análise do impacto da penhora salarial na subsistência do agravado. 5. O mencionado precedente da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça não autorizou a penhora salarial de forma automática, mas, sim, de forma excepcional, mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, isso porque a regra disposta na lei ainda é a impenhorabilidade da verba salarial. Portanto, no presente caso, estão ausentes os requisitos firmados no julgamento do EREsp n. 1874222/DF para que houvesse a mitigação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1906176, 07230163320248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Diante da localização de bem móvel pertencente ao executado, verifica-se que não está caracterizado o esgotamento das medidas executivas no decurso do cumprimento de sentença. Ademais, a penhora de verba salarial em razão de débito de natureza não alimentar deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial e de sua família. Dispositivo Indefiro, por ora, o pedido de ID 188868451. Em suas razões recursais, o agravante alega que é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida a ser paga, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Afirma que a remuneração líquida do agravado é de R$ 13.847,39, o que permite a penhora de percentual mínimo de seu salário, sem prejudicar a sua subsistência. Requereu a antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o bloqueio de 30% do salário do agravado. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual do salário do executado. Sabe-se que no processo de execução deve ser garantida a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio, deve-se observar que a fase executiva será realizada no interesse do exequente, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil - CPC, respondendo o devedor com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 798, do mesmo diploma processual civil. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Volvendo à situação dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em julho de 2023, não havendo, desde então, a satisfação espontânea do débito vencido, no valor atualizado de R$ 33.376,20, conforme cálculos do agravante. O agravado é servidor público, no cargo de policial rodoviário federal, com renda líquida de R$ 13.847,39 (ID origem 180295809). Por sua vez, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis, exceto (§2o) para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A restrição à penhorabilidade é alinhada ao princípio segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade, daí, a razão pela qual o CPC preserva da constrição judicial alguns bens econômicos, a exemplo da renda de natureza salarial/alimentícia, cuja finalidade é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família (art. 1o, III, da Constituição Federal). Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa pelo art. 833, §2o, do CPC, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário decorre do inadimplemento de título executivo judicial, não consistindo, portanto, em dívida de natureza alimentar. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. E o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento de demandas repetitivas, REsp 1954380/SP, Tema 1.153, assentou a tese que “a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de alimentos)” Sobre o tema, trago jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no §2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.)” Há que se ressalvar, ainda, que o STJ afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230). Embora o STJ (ERE n. 1.874.222/DF) tenha entendido ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar, deve-se considerar que essa relativização possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. No caso dos autos, a simples análise da quantia recebida mensalmente, na forma demonstrada pelos documentos juntados pelo agravante, não tem o condão de assegurar que, havendo a penhora de percentual do vencimento do executado, não será comprometida a dignidade de sua pessoa ou mesmo de sua família. É que a aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, atrai o exercício da análise sobre a existência e a natureza de outros compromissos eventualmente assumidos pelo devedor, a exemplo das despesas com tratamento de saúde ou débitos fiscais. Enfim, até o presente momento o credor não demonstrou satisfatoriamente essas circunstâncias. Ademais, foi localizado veículo do executado, camionete MCC/ LC 200 Triton, cujo valor de mercado supera o valor exequendo, considerando, ainda, que a execução deve ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor. A realidade fática dos autos não se amolda às situações consideradas como excepcionais pela jurisprudência de modo a permitir a mitigação da impenhorabilidade do vencimento do devedor, mormente, frise-se, pela ausência de provas robustas de que a penhora (30%) da remuneração líquida não comprometerá a sua subsistência. Nesse sentido, já me manifestei: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF não vinculante mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. Inviável a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor em sede de agravo de instrumento se não comprovado que penhorado esse percentual do salário será preservada a sua dignidade e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1879428, 07020929820248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) De outra lavra desta col. 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, §2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator